Tribunal: TJSP
Processo: 2239959-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar a manutenção provisória do autor no contrato coletivo após termo do prazo de prorrogação previsto no art. 30, da Lei 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operadora requerida alega ausência dos requisitos cautelares para concessão da liminar. Descabimento. Autor que é portador de grave patologia,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar a manutenção provisória do autor no contrato coletivo após termo do prazo de prorrogação previsto no art. 30, da Lei 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operadora requerida alega ausência dos requisitos cautelares para concessão da liminar. Descabimento. Autor que é portador de grave patologia, necessitando da continuidade dos tratamentos para manutenção da vida. Direito à saúde que, em cognição sumária, deve ser priorizado. Manutenção do menor no plano, mediante pagamento do prêmio, que se mostra prudente. Aplicação por analogia do artigo 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9656/98. Jurisprudência do STJ. Precedentes desta c. Câmara. RECURSO DESPROVIDO.